Tribunal: TJBA
Processo: 0004736-29.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004736-29.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALBERTO JOSE DE ARAUJO e outros (5)

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA AGUIAR, VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA

APELADO: MARIA VERGNE DE CASTRO ARAÚJO - CPF: 550.992.625-20

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238, "CAPUT", DO CC. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DE DONO SOBRE O IMÓVEL PRETENDIDO POR MAIS DE QUINZE ANOS. CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 1.238, "caput", do CC, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

2. Incumbe ao Autor da Ação de Usucapião Extraordinária provar a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono sobre o imóvel, pelo prazo de 15 (quinze) anos, "ex vi" do disposto no art. 1238, do Código Civil.

3. Restando demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o imóvel pretendido, preenchidos estão os requisitos intrínsecos da usucapião extraordinária, devendo ser mantida a sentença que a reconheceu.

4. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0004736-29.2009.8.05.0229, em que figuram como Apelante o
ESPÓLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO
e como Apelada
MARIA VERGNE DE CASTRO ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.